Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-68.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1000255-68.2019.811.0041 - PJE
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: ORIVALDO PINHEIRO GONCALVES
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifico que a parte Recorrida é patrocinado por familiar por afinidade desta Vice-Presidente, qual seja, a d. advogada LORENA DIAS GARGAGLIONE.
Dessa feita, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de juízo de admissibilidade proferida no (ID. 51746453) e, ainda, nos termos do art. 144, III, e VIII, do CPC, declaro-me impedida para oficiar no presente feito.
Diante disso, em atenção ao art. 35, XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII